Tribunal: TJMT
Processo: 1015779-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Carlos Figueiredo dos Santos, em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.
O paciente foi condenado pela prática do crime Disparo de Arma de Fogo (art. 15 da Lei no. 10.826/2003), sendo-lhe imposta a pena definitiva de definitiva de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
Narra o Impetrante que, na sentença, a autoridade acoimada de coatora negou o direito de o paciente em recorrer em liberdade, determinando a manutenção da prisão até posterior unificação das penas no seu processo executivo.
Nesse quadro, sustenta, em síntese, a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva diante da condenação em regime inicial semiaberto, o que implicaria em antecipação injustificada de cumprimento de pena (em regime mais gravoso do que o imposto no édito condenatório).
Com amparo no fundamento acima reproduzido, busca a concessão da ordem, em liminar, para que seja revogada a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente. Subsidiariamente, pugnou, também liminarmente, a adequação da prisão imposta ao regime inicial fixado na sentença. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Anexou documentos (Ids. 52169453/52169453/5216949­­).
É a síntese do necessário.
Decido.
A priori, o inconformismo não prospera.
Dos documentos que instruem o feito verifico que o Magistrado a quo manteve a prisão preventiva do paciente por entender que os requisitos da cautelar permaneciam presentes, sobretudo considerando o histórico do paciente e que as medidas cumpridas no Executivo de Pena não foram suficientes para impedir a renitência delitiva.
Verifico, ainda, que conforme informação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), na decisão de mov. 15.1 o Magistrado apontou que o paciente encontrava-se à época do fato em cumprimento de livramento condicional.
Neste contexto, a decisão combatida se mostra fundada em fundamentação deveras idônea, pois a possibilidade da prisão cautelar a bem da ordem pública é hipótese prevista no art. 312 do CPP.
Quanto à alegada incompatibilidade, o c. Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento segundo o qual a única condição a permitir a manutenção da preventiva do condenado ao regime semiaberto é a necessidade de compatibilização da constrição da prisão provisória e o regime menos rigoroso estabelecido na sentença.
É o que se extrai da jurisprudência, veja-se:
“(...) A superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar. 2. A manutenção da segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o Paciente é "reincidente específico, tendo inclusive sido preso e beneficiado com liberdade provisória em data recente, durante o ano de 2019". 3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 4. Hipótese em que o Paciente foi condenado às penas de "01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, vedado o recurso em liberdade". 5. Diante da condenação em regime inicial semiaberto, a prisão cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo. (STJ - HC: 554849 SP 2019/0385425-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2020).
“(...) Não há constrangimento ilegal quando a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pelo histórico penal do condenado (...) A negativa do apelo em liberdade deve se compatibilizar com o semiaberto imposto na sentença, sob pena de se impor ao acusado modo de execução mais gravoso daquele estabelecido na condenação. (STJ. RHC 72.705/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).
Na mesma linha intelectiva, trago decisão deste eg. Tribunal:
“(...) Consoante o entendimento das Cortes Superiores, não há, em princípio, incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que subsistentes seus pressupostos. Todavia, nessas hipóteses, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime reclusivo intermediário, em atenção ao princípio da razoabilidade. (N.U 1000334-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).
In casu, os documentos anexados à presente ação constitucional não me permitem avaliar, de plano, se o paciente encontra-se ou não preso em unidade carcerária compatível com o regime semiaberto, sendo, portanto, impossível verificar, por ora, a ocorrência ou não de constrangimento ilegal neste ponto.
Demais disso, observo que foi determinado pelo Magistrado a expedição de guia de execução provisória para unificação junto ao executivo de pena, o que poderá acarretar a modificação de regime.
Nesse contexto, indefiro a medida liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las no prazo respectivo, com observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ, determinando-lhe que esclareça se no estabelecimento prisional em que José Carlos Figueiredo dos Santos encontra-se recolhido foi compatibilizada a forma de cumprir o regime semiaberto imposto na sentença condenatória.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, vindo em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de agosto de ­2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator